Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703141-48.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERIKA DA CONCEICAO RODRIGUES APELADO: NAJLA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de ação penal privada ajuizada pelo querelante, ora recorrido, contra o ora recorrente, pela suposta prática do crime de injúria (art. 140, caput, do CP), por duas vezes, na qual a recorrente foi condenada, nos termos da queixa-crime, à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Recorre a querelada por intermédio da Defensoria Pública para postular a rejeição da queixa-crime ou a sua absolvição por inexistência de provas. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recusais oficiou pelo não conhecimento do recurso, sob argumento de que não recolhido o preparo recursal nem formulado pedido de gratuidade de justiça (ID 56891864). Nos Juizados Especiais Criminais, consoante art. 92 da Lei no 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, que dispõe, no art. 806, § 2o, que “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.” Ainda, consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 29, inciso III), a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo e este deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo custas processuais. Ademais, o comprovante deve ser juntado aos autos dentro do mesmo prazo regimental, sob pena de deserção (art. 31, caput). Lado outro, há necessidade de requerimento expresso do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC e o fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública, sem a formular o pedido expressamente, não supre a obrigação de recolhimento do correspondente preparo. Precedentes no TJDFT: Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 477/479; Acórdão 843283, 20140020310199AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 367; Acórdão 890110, 20150610033617APJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/8/2015, publicado no DJE: 2/9/2015. Pág.: 131. Nesse toar, considerando que a apelante não recolheu o preparo, nem requereu o benefício da gratuidade de justiça, o recurso carece de pressuposto objetivo, não podendo, portanto, ser conhecido pelo órgão revisor. Ante o exposto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 19 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator